Tribunal: STF
Processo: ARE 1372401
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES CONTRA A HONRA. DELITOS DE INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. RECURSO. Artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Princípio do livre convencimento motivado. Artigo 315, § 2º, inciso IV, do Código de Processo Penal não impõe a apreciação de todos os argumentos. Princípio da indivisibilidade da ação penal privada. Renúncia táciat ao direito de queixa. Conceito de empresa. Representação legal. Sócios da empresa deveriam constar no polo passivo. Artigos 48 e 49 do Código de Processo Penal. Querelada que atua como advogada nos autos em que proferidos os dizeres. Iunidade material. Artigo 133 da Constituição Federal. Artigo 7º, § 2º, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Atipicidade objetiva e subjetiva das condutas. Ausência de Justa Causa. Falta de investigação prévia. Ausentes provas de materialidade e indícios seguros de autoria. Artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Princípio da causalidade. Condenação do querelante à sucumbência e honorários advocatícios. Manutenção do julgado nos exatos termos em que proferido. Apelo desprovido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LIV, 93, inciso IX, e 133 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Ao deixar de ajuizar a queixa-crime contra o (s) representante(s) lega(is) da empresa, p querelante, tacitamente, renunciou ao direito de queixa com relação a todos os potenciais ofensores, nos termos dos artigos 48 e 49 do Código de Processo Penal, o que beneficia a querelada. 



    (...)



    Inexiste tipicidade objetiva ou subjetiva para quais quer dos delitos imputados à querelada.



    Não houve imputação de fato certo e determinado ofensivo ao querelante, mas e emissão de opinião. Isso, desde logo, afasta a imputação do delito de difamação ante a atipicidade objetiva.



    É de se observar que a apelada é advogada, e, assim, atuando em defesa de seus clientes em ação cível, empregou tese jurídica em que enunciou a eventual prática de delito pelo querelante, apresentando documentos para subsidiar seus argumentos. Logo, tampouco preenchido o elemento subjetivo para quaisquer dos delitos, já que houve mero exercício da capacidade postulatória, estando a apelada amparada legalmente a proceder de semelhante modo.



    (...)



    Inexiste tipicidade penal subjetiva, identificada pelo especial fim de agir - dolo direto de ofensa à honra. O dolo da apelada direcionou-se à narrativa de fatos e à defesa de seus clientes, o que não somente não lhe é defeso, mas de vital importância para o exercício profissional, consoante reconhecido no texto constitucional.



    (...)



    Ademais, a inviabilidade da ação penal autoriza a rejeição da queixa-crime por falta de justa causa, como se fes na acertada decisão do MM juízo a quo."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente